Tribunal: TJPA
Processo: 0005716-57.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005716-57.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: LEIDIAN SANTOS CAVALCANTE, ADILTON JOSE DO CARMO GALO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. VALIDADE DA NORMA ATÉ EVENTUAL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a inclusão definitiva de gratificação de 20% sobre o vencimento base aos autores, servidores públicos municipais, nos termos do art. 90 da Lei Municipal nº 273/2012, por atuarem com alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial da gratificação prevista no art. 90 da Lei Municipal nº 273/2012, mesmo diante da alegada inconstitucionalidade da norma; (ii) estabelecer os critérios corretos para aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos aos servidores públicos beneficiários da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 não pode ser acolhida de forma abstrata em ação individual, sendo necessário que o ente municipal ajuíze Ação Direta de Inconstitucionalidade nos termos do art. 97 da CF/1988 para afastar a eficácia da norma.

Enquanto não declarada inconstitucional ou revogada, a norma municipal possui presunção de validade e eficácia, impondo-se à Administração Pública o cumprimento de suas disposições legais.

O parágrafo único do art. 87 da Lei nº 273/2012 não proíbe o recebimento de gratificações distintas de forma cumulativa, mas apenas estabelece que a base de cálculo será o vencimento básico, sem sobreposição entre vantagens.

O pagamento da gratificação de 20% é legal, pois os autores se enquadram nos requisitos previstos na Lei Municipal nº 273/2012, havendo precedentes do TJPA que reconhecem esse direito aos servidores da educação em situação semelhante.

A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os critérios de juros e correção monetária, nos termos do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo), com aplicação do IPCA-E para a correção monetária e da taxa de remuneração da poupança para os juros de mora, conforme estabelecido após a vigência da Lei nº 11.960/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade de norma municipal somente pode ser afastada mediante declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal competente, nos termos do art. 97 da CF/1988.

A Lei Municipal nº 273/2012 é válida e eficaz enquanto não revogada ou declarada inconstitucional, devendo ser aplicada aos casos concretos que preencham os requisitos legais.

A vedação constante do parágrafo único do art. 87 da Lei nº 273/2012 refere-se à base de cálculo das gratificações e não impede a cumulação de gratificações legalmente previstas.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, em ações de natureza remuneratória, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a taxa da caderneta de poupança como juros de mora, conforme o REsp 1.495.146/MG.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei nº 11.960/2009; Lei Municipal nº 273/2012, arts. 87 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004042-15.2014.8.14.0074, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.02.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800543-62.2021.8.14.0003, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005716-57.2016.8.14.0074

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADO:
LEIDIAN SANTOS CAVALCANTE e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20217626)

interposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19198517 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou a inclusão definitiva aos autores do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento básico, da gratificação prevista no art. 90 da Lei 273/2012, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não pode haver a aplicação da Lei Municipal Nº 273/2012, por esta ser inconstitucional e ilegal, como demonstrou, violando os princípios de organização administrativa.

Afirma que, a referida Lei, ao ser elaborada, não levou em consideração os estudos de impacto na folha de pagamento para o exercício de 2012 e os dois exercícios subsequentes, conforme devidamente informado pela Câmara Municipal (ID’S 10975396 a 10975410).

Fundamenta que, nenhuma lei municipal poderá subsistir de modo diverso ao que já foi delimitado pela Constituição Federal, que é o fundamento de validade direto ou indireto de todas as normas e nenhuma lei, por mais especial que seja, não pode ultrapassar os limites outorgados pela Carta Magna.

Argumenta que, muito embora, em tese, o agravado/apelado se enquadre nos requisitos para a percepção da gratificação de PNE, no percentual de 20% sobre o vencimento base, com suporte na lei já mencionada anteriormente, também incontestável torna-se a impossibilidade de recebimento da mesma, de forma cumulada com outras gratificações, consoante o que dispõe o parágrafo único do art. 87 do mesmo diploma legal, acabando por inviabilizar o concedido pelo juízo de piso.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20637096), na ocasião o Agravado expõe que, o agravante se debruça novamente sobre os rebatidos argumentos equivocados e de má-fé de que lançou mão em seu petitório. Sob esses fundamentos, a decisão monocrática não merece nenhum reparo, estando em consonância com os elementos de prova produzidos pelo agravado e com a jurisprudência deste Tribunal.

Elenca que, o município de Tailândia não apresentou, até o presente momento, nenhum questionamento perante este TJE/PA ou até mesmo para a Câmara municipal a fim de buscar a efetiva e real revogação do PCCR do magistério municipal, o que não vai ocorrer neste presente processo, tendo em vista não ser objeto da ação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou a inclusão definitiva aos autores do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento básico, da gratificação prevista no art. 90 da Lei 273/2012, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19198517):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne deste julgamento reside em avaliar a sentença recorrida que concedeu o direito ao recebimento de gratificação especial aos professores que atuam em sala de aula com alunos portadores de necessidades especiais.

Inicialmente, o Município de Tailândia levanta questões sobre a suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, argumentando que esta gerou despesas sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

Quanto à análise da constitucionalidade da norma municipal em abstrato, é apropriado que o ente municipal inicie uma Ação de Declaração de Inconstitucionalidade perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos moldes no art. 97 da Constituição Federal:

"Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público."

É verdade que o Juízo responsável pela demanda pode avaliar a aplicação da norma ao caso concreto e descartá-la incidenter tantum. No entanto, no caso em questão, o Município solicita uma análise da constitucionalidade da norma de forma abstrata, e não especificamente relacionada ao caso concreto. Tal análise incidental não é viável nestes termos. Portanto, até que uma Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada, determinando a inconstitucionalidade da norma, ou até que haja sua revogação pelo Poder Legislativo, a norma permanece válida no ordenamento jurídico, produzindo seus efeitos legais.

No que tange ao mérito da questão, o Município de Tailândia se fundamenta na premissa de que o art. 87 do PCCR - Lei n. 273/2012 proíbe a cumulação de gratificações. O mencionado artigo estipula:

"Parágrafo único. Todas as vantagens concedidas nesta lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas."

É importante frisar que este dispositivo estabelece que as gratificações e vantagens serão calculadas com base no "vencimento base" e que não haverá acumulação dessas vantagens em sua base de cálculo. Assim, o texto não proíbe uma vantagem em favor de outra; ele simplesmente especifica que as gratificações não serão calculadas de forma sobreposta.

A legalidade da reivindicação dos autores é corroborada pela Lei Municipal nº 273/2012, que regula o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR/PED da Prefeitura Municipal de Tailândia. Esta lei, em seu art. 90, especifica claramente a concessão de uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário base para professores que lecionam para alunos com necessidades educacionais especiais, conforme se verifica a seguir:

“Art. 90. Ao professor em regência de classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, será concedida a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base;”

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) possui precedentes de que, uma vez estabelecida a gratificação por lei municipal, compete ao município efetuar o pagamento aos profissionais que se enquadram nessa disposição legal.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DE CONFIANÇA. PREVISÃO LEGAL E NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem para incorporação à remuneração de percentual sobre a média de gratificações de função percebidas pela impetrante;

2. Comprovada a previsão do direito em lei municipal vigente ao tempo da aquisição do direito com o exercício de cargos de confiança pela impetrante; comprovada a não percepção da verba desde a publicação do ato coator; e diante da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento correspondente, deve ser mantida a sentença;

3. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800543-62.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, entendo que o apelado comprovou que a gratificação pleiteada se encontra prevista em lei, assim sendo preenchido os requisitos, qual seja, ser servidor, tem direito sim a gratificação pleiteada.

2. Em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, entendo que mais uma vez não posso concordar com as alegações do apelante, pois a gratificação a ser acrescida na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Desta feita, não há inconstitucionalidade na norma Municipal, já que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre o vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário-mínimo vigente, sendo esta a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional.

3. Por fim, em relação a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito. Nesse sentido, é o que disciplina o art. 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 101/2000.

4. Considerando a possibilidade de modificação de ofício quanto aos juros e correção monetária, o faço para ajustar ao que define a jurisprudência do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004042-15.2014.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

Nesse sentido, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença prolatada em 1º grau que determinou que a municipalidade incluísse definitivamente os autores no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento básico, da gratificação prevista no art. 90 da Lei 273/2012.

É válido elencar que, conforme debatido detalhadamente em sede decisória, para discutir a constitucionalidade da norma municipal em questão, é apropriado que o ente municipal inicie uma Ação de Declaração de Inconstitucionalidade perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos moldes no art. 97 da Constituição Federal. Transcrevo:

"Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público."

Portanto, até que uma Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada, determinando a inconstitucionalidade da norma, ou até que haja sua revogação pelo Poder Legislativo, a norma permanece válida no ordenamento jurídico, produzindo seus efeitos legais.

No tocante ao argumento apresentado que diz respeito a proibição de cumulação de gratificações, art. 87 do PCCR – Lei n. 273/2012, vale destacar que o texto apenas determina que as vantagens devem incidir exclusivamente sobre o vencimento base, e não veda a concessão simultânea de gratificações legais distintas.

Por fim, verifica-se que a sentença condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas, relativas às diferenças remuneratórias não adimplidas em razão da inércia da Administração Pública em promover, tempestivamente, a progressão funcional devida, adotando-se, para fins de correção monetária, o índice INPC/IBGE.

Entretanto, com o propósito de adequar o julgado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se a observância dos critérios ali definidos para condenações impostas à Fazenda Pública em demandas que versem sobre servidores públicos: para o período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem corresponder ao índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve observar o IPCA-E, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar em parte a sentença, a fim de que conste a incidência de correção monetária conforme os critérios fixados na fundamentação supra.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025